Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702135-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIERICA ASSUNÇÃO DE SOUZA AGRAVADOS: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA., G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Intime-se Ranierica Assunção de Souza para se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator